Tribunal: CARF
Processo: 11080.724142/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724142/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.632 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
PANAGIOTA ARAVANIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta a
confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724142/2010-10
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724142/2010-10

Através da Notificação de Lançamento expedida sem imposto a pagar ou a restituir
houve a compensação indevida de imposto a restituir, relativo ao exercício de 2007.
A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte diz não concordar com o lançamento e apresenta contrato
de locação do imóvel, matrícula do imóvel atualizada e comprovante fornecido pela
imobiliária.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Restabelecido parte do valor pleiteado como imposto retido na fonte, tendo em vista o
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Cientificada da decisão, em 17/04/2013 (fls. 36/37), a contribuinte, em
23/04/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 38), solicitando a revisão da decisão
recorrida, trazendo novamente aos autos declaração de rendimentos anual fornecida pela
administradora do imóvel locado, demonstrando que os rendimentos recebidos e o imposto redito
encontram-se devidamente comprovados nos autos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 39.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do IRRF sobre rendimentos de aluguéis recebidos:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aluguéis recebidos, no valor de R$ 274,89, apurada em sede de revisão da
DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da glosa operada.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724142/2010-10

(fls. 33/34) e aliado às informações contidas no lançamento (fls. 4/7), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e idônea a
ocorrência da retenção ou recolhimento do IR Fonte em litígio, por meio de informe de
rendimentos devidamente formalizado, sendo certo que a própria administradora dos imóveis
locados cabalmente atestou apenas a retenção do imposto de renda total no valor de R$ 227,49
(fls. 10 e 29), cujo valor comprovado foi restabelecido pela decisão recorrida, aliado ao fato da
inexistência de retenção em relação à locação celebrada com Helena Beatriz Obino Job (fls. 11 e
30) – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 34), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O lançamento glosou o imposto retido na fonte no valor de R$ 502,38 incidentes
sobre rendimentos de aluguéis pagos pela empresa Fênix – Administração e
Gerenciamento em Saúde Ltda – CNPJ no 04.991.975/0001-80 com a seguinte
motivação:
“ Não foi comprovada a retenção do imposto de renda retido na fonte declarado
através de documentos hábeis. Não foram apresentados contrato de locação e
comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou em condomínio,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 2007/610356357071133.”
Através do comprovante de rendimento de aluguéis (fl.9) fornecido pela Fênix -
Administradora e Gerenciamento em Saúde Ltda fica comprovada a retenção do
imposto de renda no valor de R$ 227,49 incidentes sobre os rendimentos incluídos na
base de cálculo, corroborando os valores informados pela administradora do imóvel
Prodomo S.A. no demonstrativo à fl. 28.
Quanto ao comprovante de rendimentos de aluguéis em fl. 10, relativo ao imóvel
situado na Protásio Alves, no 2224/301 e Box verifica-se que não houve retenção de
imposto na fonte e que o contribuinte compensou indevidamente o valor de R$
259,70 relativos a taxa de administração do imóvel.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que os aluguéis foram
tributados na proporção de 50% dos rendimentos entre o contribuinte e Evangelos
Aravanis - 113.709.200-91.
Portanto, como imposto retido na fonte deve ser computado o valor de R$ 227,49 e
compensado com o devido na declaração, nos termos do art. 87 do RIR/99.
Refazendo-se os cálculos resulta imposto a restituir de R$ 227,49.
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação consistente e
devidamente formalizada acerca do IR Fonte remanescente declarado no ano-calendário autuado,
proveniente dos contratos de locação celebrados, indene de dúvida acerca da inocorrência de
retenção tributária, correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.632 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724142/2010-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 46
DF CARF MF
Original